Tribunal: TJDFT
Processo: 0740683-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Busca e apreensão na residência de investigado. Apreensão de dinheiro que não constava no mandado de busca Restituição.
1 - Ainda que os bens encontrados na residência do casal possam pertencer a qualquer dos cônjuges ou a ambos, a apreensão de dinheiro em espécie deve ser acompanhada de lastro probatório mínimo da origem ilícita desse.
2 - Ordem de busca e apreensão específica -- destinada à apreensão de material probatório de interesse da investigação -- documentos ou aparelhos eletrônicos que pudessem conter provas de conduta ilícita praticada -- não pode ser ampliada para alcançar quantias em dinheiro que, tudo indica, pertenciam a esposa do investigado e não a esse.
3 – Se não houve qualquer determinação de apreensão de bens ou valores, não se pode presumir que qualquer valor encontrado na residência do casal fosse relacionado à conduta criminosa do marido da investigada, ainda mais quando há provas de que o dinheiro tem origem lícita e pertencia a mulher.
4 – Agravo não provido.